Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0737884-79.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação anulatória de negócio jurídico (id. 248165858 e declaratórios rejeitados ao id. 248793062 dos autos originários n. 0711844-48.2025.8.07.0004) que indeferiu a tutela de urgência para determinar aos réus que se se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel indicado ou de iniciarem ou prosseguirem obras, instalações ou intervenções ambientais, sob pena de multa. Relatou e fundamentou o juízo singular: Recebo a emenda de 248076026. Inclua-se a pessoa jurídica MENKAR INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ no 16.806.540/0001-05, no polo passivo. Altere-se a classe do processo, para procedimento comum. Trata-se de ação anulatória ajuizada por LETILIA DE MIRANDA PEREIRA em face de MENKAR INCORPORAÇÃO LTDA e outro, em que se requer a concessão da tutela de urgência para que as requeridas: a) se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel Chácara no 19 – Núcleo Rural Alagado – Gama/DF (35,9461 ha; limites e coordenadas conforme CAR/CDU); b) não iniciem ou prossigam obras, instalações ou intervenções ambientais (máquinas, cercas, fundações, placas solares, cabos, desmatamentos, etc.). Alega a parte autora que é legítima concessionária e possuidora do imóvel rural denominado Chácara no 19, localizado no Núcleo Rural Alagado, Gam; que foi procurada pelo Réu para, supostamente, firmar um contrato de parceria para a construção de uma usina fotovoltaica em parte de seu imóvel. Acreditando na boa-fé do Réu e na natureza de parceria do negócio, assinou o instrumento particular em 11 de março de 2025. Sustenta, ainda, que, após a assinatura do contrato percebeu a real natureza do contrato não era de parceria, mas sim uma velada cessão de direitos sobre a terra, configurando uma tentativa de compra e venda; que diante do vício de consentimento e da nulidade do negócio jurídico, notificou extrajudicialmente acerca do distrato. O réu, no entanto, se recusou a aceitar o distrato e a fornecer uma conta para o depósito, como passou a agir de forma agressiva e ilegal. É o relatório do necessário. DECIDO. Cotejando os elementos que instruem a inicial, não vislumbro presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da não contemporaneidade entre o perigo de dando alegado e a propositura da ação, uma vez que a parte autora alega que se deu conta da natureza do contrato após a assinatura. Da análise do documento de ID 247524235, se observa que o contrato entre as partes foi assinado em 11/03/2024, ou seja, há mais de um ano, sem que a parte autora tenha se insurgido contra a nulidade contratual. Ademais, a verificação de vício de consentimento demanda dilação probatória. Indefiro também o pedido para consignação de valores, nos presentes autos, porquanto não evidenciada nenhuma inadimplência dos requeridos aos termos do contrato. A AUTORA-AGRAVANTE relata que exerce posse legítima, mansa e pacífica sobre a Chácara no 19, no Núcleo Rural do Alagado/DF, há cerca de 50 anos, com fundamento em concessão outorgada pela TERRACAP, cuja natureza jurídica confere-lhe posse direta e qualificada, protegida contra terceiros. Narra que celebrou com o agravado sócio da empresa agravada, um contrato denominado de “parceria para desenvolvimento agrícola”, que, na realidade, disfarçava uma cessão irregular e onerosa da posse do imóvel, em violação às cláusulas contratuais de inalienabilidade e indelegabilidade impostas pela TERRACAP. Sustenta que foi induzida em erro, sendo pessoa idosa e de boa-fé, não compreendendo a verdadeira natureza do ajuste, cuja simulação resultou na concessão de poderes amplos e indevidos aos agravados sobre o imóvel. Afirma que, diante da ilicitude do negócio jurídico, procedeu à sua rescisão formal, comunicando os agravados de que não poderiam mais ingressar ou permanecer na área. No entanto, conta que, mesmo após o distrato, os réus invadiram violentamente a chácara, utilizando-se de maquinário pesado, promovendo desmatamento ilegal e iniciando movimentações de terra. Declara que, ao tentar retomar a posse, foi recebida com ameaças pelo sócio da empresa agravada, as quais motivaram o registro de boletim de ocorrência e o ajuizamento da ação originária. Defende que foram comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, estando evidenciada a probabilidade do direito, diante da demonstração documental da posse legítima, da nulidade do contrato firmado com os agravados por simulação, objeto ilícito e vício de consentimento. Assevera que o contrato celebrado é absolutamente nulo por afrontar cláusulas expressas do contrato de concessão celebrado com a TERRACAP e por visar à transferência de posse de bem público. Aponta, ainda, que não subsiste qualquer direito possessório em favor dos agravados, visto que a avença foi desfeita formalmente. Argumenta que não há necessidade de dilação probatória para a concessão da tutela liminar, pois a inicial foi instruída com documentos que comprovam a posse, o esbulho e a urgência da medida – entre eles, contrato de concessão, contrato de parceria e distrato, registros fotográficos e audiovisuais da invasão, boletim de ocorrência e comprovante de depósito judicial. Invoca o princípio da fungibilidade possessória para sustentar que, mesmo que se entenda configurado esbulho em vez de simples ameaça, caberia ao juízo conceder a medida adequada de reintegração, não podendo o indeferimento fundar-se em eventual inadequação formal da ação proposta. Enfatiza a condição pessoal da agravante, pessoa idosa com mais de 70 anos, como fator que acentua a vulnerabilidade e a urgência da medida pleiteada. Salienta que a violação da posse compromete sua dignidade e segurança, ensejando a incidência de normas de proteção especial, como o Estatuto do Idoso, que determina a tramitação prioritária e o resguardo de seus direitos fundamentais. Cita que a idade avançada e as dificuldades de locomoção tornam a ameaça ainda mais grave e a urgência mais evidente. Pontua que o perigo de dano é atual e irreversível, considerando-se os riscos à integridade física da agravante, o avanço de degradação ambiental causada pelos agravados, o esbulho já em curso com a presença de maquinário e destruição de vegetação nativa, os prejuízos materiais de difícil recomposição e o risco de agravamento do conflito social na comunidade local. Consigna que o indeferimento da medida liminar, sob o fundamento de ausência de risco contemporâneo, desconsidera a permanência da ameaça e a possibilidade concreta de novos atos lesivos, sendo imperiosa a concessão de tutela recursal para evitar o perecimento do direito. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que os agravados se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho ou, pelo menos, para impor a imediata suspensão de toda e qualquer obra no local. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Na origem, a agravante relatou ser legítima concessionária da Chácara no 19, localizada no Núcleo Rural Alagado, Gama-DF, mediante Contrato de Concessão de Direito de Uso Oneroso firmado com a ETR/TERRACAP. Disse que foi procurada pelo agravado para supostamente estabelecer parceria destinada à construção de usina fotovoltaica em seu imóvel, tendo assinado instrumento particular em 11/03/2025 e recebido pagamento inicial de R$ 200.000,00; contudo, após perceber que o contrato configurava, na verdade, cessão velada de direitos sobre a terra em violação às normas da ETR/TERRACAP que vedam alienação e parcelamento do solo nessas condições, em razão de vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico, notificou extrajudicialmente os réus em 19/08/2025 para comunicar o distrato contratual por ilegalidade e erro substancial, comprometendo-se a restituir o valor recebido acrescido de multa contratual de 10%, totalizando R$ 220.000,00. Diante desse contexto, por mais que a agravante sustente a nulidade do negócio jurídico celebrado com os agravados e que as provas dos autos são robustas, forçoso reconhecer a necessidade de oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, para que possa, eventualmente, esclarecer os fatos. A propósito, o negócio jurídico que a agravante pretende desfazer foi firmado em 11/03/2024 (id. 247524235 na origem) e, de resto, não dispõe de cláusula de resolução por conveniência ou resilição unilateral, nos termos do art. 473 do Código Civil. Nessa perspectiva, a mera notificação dos agravados (id. 247524240 na origem), a priori, não surte os efeitos de rescindir automaticamente o negócio jurídico questionado. Deveras, a controvérsia demanda dilação probatória para apuração do alegado vício de consentimento e da validade dos termos contratuais, mediante instrução processual que assegure o contraditório e a ampla defesa, providência incompatível com o rito sumário do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1663176, 07218061520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJE: 27/2/2023) Além do mais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, verifica-se que o contrato de cessão de direitos de uso (id. 247524235 na origem) foi efetivamente celebrado em 11/03/2024, circunstância que, pelo decurso temporal, afasta a alegada urgência do pedido de sustação dos efeitos que possam irradiar-se desse negócio. Quanto ao pedido liminar de paralisação de obras no imóvel, cumpre recordar que o ordenamento jurídico não ampara aquele que atua de má-fé. Assim, caso acolhida a tese de vícios ou de nulidade do negócio, ainda que apurados no julgamento do mérito da demanda, em tese, os agravados não poderiam beneficiar-se de tais obras. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator